Tribunal: TJSP
Processo: 2367802-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Error in procedendo". Ocorrência. Juízo "a quo" que não observou o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial interposto pelo banco. Decisão da C. Corte Superior que permitiu a incidência da TR como índice de correção monetária e, quanto à tabela "price", anulou o acórdão para determinar a realização de prova pericial para averiguar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Error in procedendo". Ocorrência. Juízo "a quo" que não observou o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial interposto pelo banco. Decisão da C. Corte Superior que permitiu a incidência da TR como índice de correção monetária e, quanto à tabela "price", anulou o acórdão para determinar a realização de prova pericial para averiguar a incidência de juros compostos ou amortização negativa. Feito que ainda não teve sua fase de conhecimento solucionada. Não há se falar em cumprimento de sentença, extinção ou cancelamento de hipoteca, já que sequer superada a questão do mérito do processo de conhecimento. Anulação, de ofício, dos atos processuais praticados após a baixa dos autos da C. Corte Superior, pois em total dissonância com o que restou por ela decidido. Juízo "a quo" que deverá cumprir o determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Análise do agravo prejudicada.